Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-30.2022.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800412-30.2022.8.14.0043

APELANTE: RUBENS AQUINO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, INCISO I C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO NA POLÍCIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. REANÁLISE. PEDIDO GENÉRICO. PENA QUE FOI APLICADA DE FORMA CORRETA, LEVANDO EM CONTA TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pela vítima na polícia e em juízo. Os depoimentos da vítima não podem ser desprezados, pois se encontram em plena consonância com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. Além disso, deve-se destacar a confissão judicial do próprio acusado.

3. Verifica-se que o juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena, em sua primeira fase, apresentando de forma desfavorável ao réu, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Como se pode ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada ou reformada na dosimetria da pena na primeira fase, estando a pena-base aplicada de acordo com a lei. Desta feita, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, ainda próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa. O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal, conforme Entendimento Sumular nº 23 do TJE/PA, que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

4. Na situação destes autos, verifica-se que o aumento da pena-base, acima do mínimo legal, em razão da mácula da culpabilidade e das circunstâncias do crime, está fundamentado, tendo em vista que o crime foi praticado demonstrando uma maior ousadia do réu em sua execução (conduta reprovável), tendo invadido o interior da residência da vítima, agredindo uma criança de 12 (doze) anos de idade e ameaçando matar, inclusive, a filha recém-nascida da vítima, agindo com consciência e violência extremada, agressividade, ao desferir um chute no rosto da vítima e outro na barriga da mesma.

5. Seguindo o rito estabelecido no artigo 68 do Código Penal, na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena do acusado em 1/6 (um sexto), a qual restou fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, a pena foi acrescida em 2/3 (dois terços), patamar descrito no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, restando definitiva em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

6. Nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, o que vale também para as demais fases da dosimetria de pena.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Rubens Aquino dos Santos
(nascido em
05/09/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/09/2022
, doc. ID 11670342, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA,
Dr. Nicolas Cage Caetano da Silva
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do art. 157, §2º-A, inciso I c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de roubo majorado pelo uso de arma de fogo
).

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 11670291) que na pretérita data de
25/04/2022
, por volta das 00h00min., na residência localizada na
Rua Ipiranguinha
, nº 306, bairro Pinho, nessa urbe, o denunciado
Rubens Aquino dos Santos
, agindo de livre e espontânea vontade,
mediante violência ou grave ameaça
, perpetrada por intermédio da
utilização de arma de fogo
,
tentou roubar a vítima Nilsilene Chaves de Souza
,
não se consumando o roubo por circunstâncias alheias à sua vontade
, tudo conforme se depreende dos Autos de Reconhecimento de Pessoa, além da
própria confissão do denunciado
, todos constantes nos presentes autos.

Consta dos autos que no dia, hora e local supramencionados, a vítima, juntamente com sua irmã
Débora Chaves de Souza
e seu filho, de 12 (doze) anos de idade,
Kaiky Chaves da Silva
, haviam acabado de chegar na residência da família, após concluírem sua atividade de venda de churrasco ali próximo, quando foram surpreendidos com
a entrada do ora denunciado Rubens ao interior da residência, armado com arma de fogo
, o qual rendeu o menor Kaiky, tendo o menor gritado pedindo socorro, momento em que a vítima e sua irmã se aproximaram, tendo o denunciado dito, textuais:
“perdeu, perdeu, perdeu, eu vou matar primeiro o bebê, vou matar primeiro o bebê”
, referindo-se ao outro filho da vítima de 05 (cinco) anos de idade que estava no local.

Diante das circunstâncias, a vítima e sua irmã avançaram sobre o meliante e conseguiram desarmá-lo. A arma caiu ao chão, mas o meliante conseguiu pegá-la de volta, porém, a guardou na cintura e, em seguida,
deu um pisão no rosto da vítima
e deixou o local correndo.

Na manhã do dia
26/04/2022
, a vítima e seu marido
Edielson Ferreira de Oliveira
se encontravam nas proximidades da
Loja JC Variedades
quando a vítima avistou o ora denunciado saindo do interior da referida loja,
tendo o reconhecido imediatamente como sendo o autor da tentativa de roubo que sofrera
. O marido da vítima seguiu o denunciado e descobriu seu endereço.

De posse das informações, a vítima procurou uma guarnição da polícia militar e repassou o ocorrido. Os policiais diligenciaram, localizaram e prenderam o denunciado que, na ocasião, confessou a prática do delito, aduzindo que
a arma era de brinquedo e seria de seu irmão
.

Assim, conduzido à Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial,
o denunciado Rubens Aquino dos Santos confessou a prática delitiva
, narrando com detalhes a empreitada criminosa.

Em
razões

recursais
(doc. ID 14089639), a defesa do apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alega,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
. No
mérito
, requer a
absolvição
do apelante em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, vez que
as provas produzidas não foram robustas para amparar uma sentença condenatória
, atribuindo a autoria delitiva ao apelante (
negativa de autoria
), bem como a
reanálise da dosimetria da pena
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15098438), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau assevera que restou provado que
o apelante praticou sim a infração narrada
, clamando pelo
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória proferida nos autos (parecer, doc. ID 15247577).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a douta
Defensora Pública Léa Cristina B. de Siqueira de V. Serra
,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o
Advogado Rondinelly Maia Abranches Gomes
(OAB/PA nº 23.364) ter interposto o
Termo de Apelação em 27/09/2022
(doc. ID 11670343), não se manifestou no prazo legal para a apresentação das razões (Certidão, doc. ID 13187674),
as quais somente foram apresentadas, já pela Defensoria Pública, em 10/05/2023
(doc. ID 14089639).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas a embasar a condenação. Reanálise da dosimetria da pena.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
, insuficiente para apontar com precisão a
autoria delitiva do apelante
pelo crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 11670275), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 11670275), pelos
Autos de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 11670275) e pelos
depoimentos das testemunhas na fase policial e judicial
, os quais atestam, sem resquício de dúvida, a
autoria do crime
, sobretudo porque
a prova testemunhal está em perfeita consonância com a versão apresentada pela vítima
.

A vítima
Nilsilene Chaves de Souza
, ouvida em
juízo
(doc. ID 11670320), descreveu com riqueza de detalhes os fatos: “(...) que na noite dos fatos estava trabalhando vendendo churrasco e depois retornou para casa. (...) que estava na casa com sua irmã Debora, seu filho de 12 anos, Caíque, e a neném. Que estava no banheiro quando se assustou com o grito de Caíque. Que correu para ver o que era, e viu que o acusado já tinha agredido seu filho e estava dentro da casa. Que o réu gritava “PASSA TUDO, PASSA TUDO” e, ao avistar a bebê no quarto, gritou “VOU MATAR O BÊBE”, várias vezes. (...) Que nesse momento a declarante se desesperou e pulou no réu e o segurou, momento em que a arma caiu, mas o réu foi mais rápido e juntou a arma. Que ficou segurando as pernas do réu. Que o réu deu um chute no rosto da vítima e outro chute na barriga, sendo que estava com 05 meses de operada. Que na mesma hora começou a sangrar e passar mal. Que o réu ainda ameaçou pegar o bebê, mas em seguida foi embora e não levou nada. (...) que o réu engasgou o seu filho Caíque e o jogou pra cima do ventilador lhe machucando (...) que na manhã do dia seguinte, falaram para pegar imagens da câmera de segurança da padaria ‘SKINA DO PÃO’. Que quando chegou na padaria avistou o acusado saindo de dentro de um comércio fumando, que o conheceu na hora. Que foi até a delegacia denunciar. Que os policiais pegaram o réu no local indicado pela vítima (...)”.

Extrai-se do referido depoimento tanto o reconhecimento do réu como sua conduta criminosa
.

No mesmo sentido e relatando o mesmo
modus operandi
, é o depoimento da testemunha, que na verdade também se trata de uma vítima da tentativa de roubo,
Débora Chaves de Souza
que, ouvida em
juízo
(doc. ID 11670320), relatou: “(...) Que é irmã da vítima Nilsilene. Que estava junto da vítima e da criança na casa, no momento dos fatos. Que o réu entrou com uma arma na mão e falando ‘PERDEU, PERDEU, VOU MATAR PRIMEIRO A BEBÊ’. Que a criança Caíque foi agredido primeiro. Que havia a vítima, a declarante, o menor Caíque e uma bebê recém-nascida. (...) Que no momento a vítima Nilsilene Chaves de Souza estava saindo do banheiro. Que a declarante e a vítima reagiram e entraram em luta corporal contra o acusado. (...) Que conseguiram derrubar a arma no chão, mas o réu juntou do chão e guardou na cintura. Que o réu pisou e chutou o estômago da vítima Nilsilene. Que a declarante não sofreu as mesmas agressões. Que confirma nesta audiência que o réu foi o autor dos fatos (...)”.

A testemunha de acusação
Victor Santana Brasil
,
policial militar
, relatou em
juízo
(doc. ID 11670320) que: “(...) que a vítima relatou os fatos que teriam acontecido na madrugada, mas só entrou em contato com a polícia pela manhã. Que o denunciado teria invadido a casa da vítima na posse de uma arma de fogo, espancando a vítima e uma criança, bem como agredindo uma outra pessoa que estava no local. (...) que a vítima estava muito nervosa e ofegante durante a denúncia. Que o réu foi encontrado sentado na rua Ipiranguinha, momento em que foi dada voz de prisão ao mesmo. Que o réu disse na ocasião que praticou o crime porque estava sob efeito de bebida alcoólica. (...) que o confirma nesta audiência que o réu é a mesma pessoa dos fatos (...)”.

Durante
interrogatório do réu Rubens Aquino dos Santos
(doc. ID 11670320),
este confessou parcialmente a prática do delito, declarando que está arrependido, que não se recorda dos detalhes dos fatos, pois estava muito bêbado e que estava na posse de uma arma de brinquedo no momento do crime
.

Ora, em que pese os argumentos de
negativa de autoria
e
insuficiência probatória à condenação
levantados nas razões recursais, estes não encontram respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos.

A vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que
o apelante foi o autor do crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria
.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual
a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada
.

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório
, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.
ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME.
CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL.
RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00775185-78, 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-06).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

A defesa postulou a
reanálise da dosimetria de pena do apelante
, sem, no entanto, expor qualquer fundamento para tanto, tendo feito um pedido genérico.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais,
deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena, em sua primeira fase,
apresentando de forma desfavorável ao réu, a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, fixando a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Como se pode ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada ou reformada na dosimetria da pena na primeira fase, estando a pena-base aplicada de acordo com a lei.

Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
; isto é, ainda próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Como sabido,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, conforme
Entendimento Sumular nº 23 do TJE/PA
, que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Na situação destes autos, verifica-se que
o aumento da pena-base, acima do mínimo legal
, em razão da mácula da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, está fundamentado, tendo em vista que
o crime foi praticado demonstrando uma maior ousadia do réu em sua execução (conduta reprovável), tendo invadido o interior da residência da vítima, agredindo uma criança de 12 (doze) anos de idade e ameaçando matar, inclusive, a filha recém-nascida da vítima, agindo com consciência e violência extremada, agressividade, ao desferir um chute no rosto da vítima e outro na barriga da mesma.

Seguindo o rito estabelecido no artigo 68 do Código Penal, na segunda fase,
foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, reduzindo a pena do acusado em
1/6 (um sexto)
, a qual restou fixada em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Na terceira fase,
reconhecida a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, a pena foi acrescida em
2/3 (dois terços)
, patamar descrito no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, restando definitiva em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Por conseguinte,
nenhum reparo há de ser feito no
quantum

obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu
, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate,
o que vale também para as demais fases da dosimetria de pena
.

Logo, tendo o juiz
a quo
agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbra, no caso, nenhum erro na condenação e na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que
deve ser mantida a sentença recorrida
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 27/11/2023